Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-52.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001132-52.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DA SILVA MATOS - CPF: 042.861.901-02 (RECORRIDO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO NEGATIVADOR, LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. PROVA DO ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO E DA TITULARIDADE DO ENDEREÇO ELETRÔNICO. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA NOS TERMOS DO ART. 43, § 2.º, DO CDC E DA SÚMULA 359/STJ. FINALIDADE ATINGIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1-
Havendo notificação prévia do consumidor em endereço físico/eletrônico por ele cadastrado, tem-se cumprida a exigência prevista no CDC (
art. 43, § 2º, do CDC
).
2-
A regular inscrição negativa, precedida de regular notificação do consumidor, constitui exercício regular de direito.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 232161236, na reclamação nº 1001132-52.2024.8.11.0002, do 6º Juizado Especial do Bairro Cristo Rei/VG, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo nula a notificação prévia via e-mail.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- comprovação de notificação; - demonstração de titularidade do endereço eletrônico; - ausência de dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- notificação prévia na via eletrônica.

No tema, em recente decisão, o C. STJ, deu nova interpretação inadmitindo a notificação prévia, exclusivamente, na via eletrônica.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
NECESSIDADE.
NOTIFICAÇÃO
POR
E-MAIL
. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2023 e concluso ao gabinete em 12/5/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a
notificação prévia
à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por
e-mail
. 3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.
4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal
. 5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (
e-mail
) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.
6. A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a
notificação
do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a
notificação
exclusiva através de
e-mail
. 7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento da inscrição mencionada na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a
notificação
do consumidor, exclusivamente, através de
e-mail
.
8. No que diz respeito à compensação por danos morais, extrai-se dos fatos delineados pela instância ordinária, que não existiam outras inscrições preexistentes e legítimas quando foi realizado o registro negativo que ora se examina, motivo pelo qual encontra-se caracterizado o dano extrapatrimonial em razão da ausência de
prévia notificação
válida do consumidor.

9. Quanto à fixação do montante a ser pago a título de compensação pelo dano moral experimentado, as Turmas integrantes da Segunda Seção valem-se do método bifásico para o seu arbitramento.

10. Na espécie, para fixação do quantum compensatório, tendo em vista os interesses jurídicos lesados - honra e dignidade do consumidor - e os precedentes análogos desta Corte, considera-se razoável que a condenação deve ter como valor R$ 10.000,00 (dez mil reais). 11. Recurso especial conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, determinando o cancelamento da inscrição mencionada na exordial e condenando a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento.”
(STJ – 3ª T - REsp n. 2.069.520/RS – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/6/2023 - DJe de 16/6/2023). Grifei.

Na TRTJMT, o tema é pacífico em sentido contrário, ou seja, da regularidade da notificação eletrônica em endereço fornecido pelo consumidor.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL - POSSIBILIDADE
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega não ter sido notificada previamente sobre a inclusão do seu nome nos cadastros de devedores. 2. Sentença de improcedência da ação. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A controvérsia consiste em averiguar se houve notificação da restrição lançada no nome da parte reclamante.
Em relação à existência de notificação, verifica-se que ficou comprovado que houve a expedição de notificação à parte autora, anteriormente à inserção da negativação. Visto que foram juntados aos autos comprovante de envio de e-mail em 2/3/2022. IF. Num. 90999585 - Pág. 3. id. Num. 90999585 - Pág. 1. Ressalta-se, ademais, que não é preciso haver a apresentação do Aviso de recebimento, haja vista o disposto no Enunciado da Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”
. Além do mais, eventual equívoco em relação ao endereço não acarreta a ilicitude do ato, visto que o credor é o responsável pela informação dos dados do devedor indicado. (...) Em conclusão, não foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que caracterizasse a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. – Dispositivo Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Opino por deferir os benefícios da justiça gratuita à parte autora em eventual recurso;(...)” 4. A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SCPC/SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor. 5. In casu, ficou comprovado o envio de notificação, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não havendo que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição. 6. Embora a parte Recorrente alegue desconhecer o referido endereço eletrônico, este Magistrado, com a cautela que lhe é devida, simulou uma transferência via pix ao e-mail em questão, logrando êxito em descortinar que está cadastrado como chave pix da parte Autora: 7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos pela Autora/Recorrente, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC. 8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando as penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegidas por tal benefício. 9. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA –CONTRATO POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante. (N.U 1002923-90.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)” 10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. De ofício, condeno a parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1017350-29.2022.8.11.0002 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 16/10/2023 - DJE 20/10/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL - POSSIBILIDADE
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.
2- Comprovado o envio de notificação, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição
. 3- Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1037838-08.2022.8.11.0001 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 25/09/2023 - DJE 29/09/2023). Grifei.

No caso, tenho que a conclusão da TRTJM em alinhamento com decisões do próprio STJ, em admitir a notificação prévia do consumidor em endereço eletrônico por ele fornecido, tem validade suficiente para o objeto protegido na lei de regência.

Nesse sentido:

“Súmula 404/STJ: É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”

“...

Salienta-se, ainda, que independentemente do meio que se deu a
notificação,
reputa-se apenas necessária a comprovação do envio da comunicação, sendo despicienda a prova deque
consumidor
tenha efetivamente recebido a mensagem, conforme o contido na Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça, entendida em sentido amplo: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao
consumidor
sobre a
negativação
de seu nome em bancos de dados e cadastros."

No caso dos autos, a
notificação
acerca da inclusão do nome da parte autora nos cadastros da ré se deu por e-mail. Cabe ressaltar que a parte autora em momento algum nega ser titular do
endereço eletrônico.
Não houve negativa peremptória em réplica, nem em razões de apelação.

Vale lembrar o entendimento majoritário deste grupo cível acerca das
notificações
enviadas por e-mail, em especial se não negada a titularidade do
endereço eletrônico
: ...”
(STJ – 4ª T - REsp n. 2.069.519 – rel. Ministro João Otávio de Noronha - DJe de 09/06/2023). Grifei.

Deste modo, é impensável que na era do metaverso, da inteligência artificial, das citações/intimações em ambiente eletrônico, haja exigência de comunicação prévia do órgão arquivista, via carta/correio (
de forma física
), no endereço do consumidor.

No caso, imprescindível haja comprovação de titularidade dos endereços (
telefone, aplicativo de mensagem e endereço eletrônico
), bem como, anuência expressa do consumidor ao sistema de comunicação.

Nesse sentido:

“Decisão Monocrática. Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por SERASA S.A. contra decisão que inadmitiu recurso especial por aplicação da Súmula n. 83 do STJ (e-STJ fls. 334/336). O Tribunal de origem deu provimento ao recurso, em julgado que recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 203): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SERASA. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APENAS ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. REFORMA DA SENTENÇA. 1 - Apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que para fins de cumprimento da norma prevista no art. 43, § 2º, do CDC, de que basta que o órgão arquivista encaminhe a notificação prévia ao endereço do consumidor fornecido pela fonte credora, no caso em tela, verifica-se que a notificação foi enviada apenas por correspondência eletrônica, corroborando, assim, a afirmação de que não houve regular prévia cientificação sobre a inscrição. 2 - É presumido o dano moral decorrente da inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito. 3 - Não se mostra desproporcional ou excessiva a fixação de indenização fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de compensar o dano extrapatrimonial sofrido pelo apelante. 4 - Apelação conhecida e provida. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 249/252). No recurso especial (e-STJ fls. 264/276), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a recorrente apontou violação do art. 43, § 2°, da Lei n. 8.078/1990, sustentando ser legítima a comunicação prévia encaminhada por meio eletrônico (e-mail). Afirmou que o CDC apenas estabelece que a comunicação deve ser escrita, sem qualquer ressalva, não havendo obrigatoriedade de ser encaminhado também pelas vias postais. Teceu as seguintes considerações (e-STJ fls. 275/276): Tem-se, então, que a Recorrente Serasa cumpriu a lei (art. 43, parágrafo 2º do CDC), visto que o referido dispositivo apenas estabelece que a comunicação deve ter encaminhada de forma escrita, independentemente da forma. Importante salientar que o referido dispositivo, ao dispor que o consumidor deve ser comunicado, apenas consignou que a comunicação seja por escrito, nada mais. Desse modo, pode a comunicação ser realizada por meio de carta, telex, telegrama, mesmo fax, e-mail, SMS, sem maiores formalidades. Contrarrazões não apresentadas (e-STJ fl. 312). No agravo (e-STJ fls. 343/348), foram refutados os fundamentos da decisão agravada e alegado o cumprimento de todos requisitos legais para recebimento do especial. Contraminuta não apresentada (e-STJ fl. 353).
É o relatório. Decido.
No que respeita à falha no dever de notificação prévia, o Tribunal de origem assim consignou (e-STJ fls. 193/194):

Pois bem. Conforme se infere dos autos, a autora, ora apelante, teve seus dados pessoais inseridos em cadastros de proteção ao crédito - SERASA S/A, ora apelado. O magistrado assim discorreu na sentença, verbis: No tocante à forma da notificação, não há, na Lei, qualquer especificação de como deva ser feita. Igualmente, o já citado REsp 1.061.134/RS não trata do tema, eis que se limitou à análise de três teses: legitimidade passiva dos Órgãos mantenedores; ilegalidade da inscrição não precedida de notificação; ausência de dano moral no caso de devedor contumaz. Por sua vez, entendem doutrina e jurisprudência como bastante o envio de correspondência ao endereço do consumidor. Assim, descumprida a norma referida, há o dever cancelar o registro e indenizar o consumidor, pois se estaria tolhendo o direito de tomar as providências necessárias para preservar o próprio nome. No caso em tela, apesar de o requerente afirmar que não recebeu qualquer comunicação sobre a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos, a requerida colacionou prova de que expediu comunicação, que demonstra a regularidade das notificações encaminhadas ao consumidor (evento12 - ANEXO2). Observa-se que a requerida juntou a notificação, constando o nome do autor, seu CPF (abreviado), data de emissão, endereço, o nome do credor, a data de ocorrência, o valor da dívida e o número do contrato referente ao débito objeto da inscrição aqui impugnada. Ressalte-se que, pelas listas de postagens juntadas, é possível verificar a efetiva postagem da notificação eletrônica (evento12 - ANEXO2). A lei não exige que a notificação seja feita mediante carta com aviso de recebimento e o autor não conseguiu demonstrar que o endereço para o qual foi encaminhada a correspondência seja diverso daquele fornecido ao credor. Cumpre delinear que a legislação em vigor não exige que a notificação seja feita mediante carta com aviso de recebimento, consoante disposto na Súmula nº 404 do STJ, in verbis: "É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

O que se tem, em realidade, é que a parte autora nada provou, ficando no campo das meras alegações, razão pela qual, não pode ter sua pretensão acolhida. Sobre o ônus da prova, eis a propósito o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior, em Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. I, p. 387/388: "(...) Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probante absolvitur reus. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova." Ante a ausência de provas do alegado, a improcedência da ação é a medida impositiva. Entendo, pelo exame dos autos, que restou patente que a parte apelada, conforme lhe competia, não comprovou o envio regular da notificação prévia exigida pelo microssistema protetivo do consumidor, tendo o magistrado na sentença reconhecido que "...pelas listas de postagens juntadas, é possível verificar a efetiva postagem da notificação eletrônica (evento12 - ANEXO2)". Portanto, ressai da prova encartada nos autos, que a notificação foi encaminhada para o endereço eletrônico constante de seu sistema, mas não houve a postagem para o endereço de sua residência, também constante no seu cadastro. Assim, a parte apelada não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar (art. 333, inc. II, do CPC/73) que houve a regular prévia notificação do apelante. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. Sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula 359/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.502.660/RS, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020.). Ademais, ressalta-se que a remessa do e-mail, no caso concreto, não serve para comprovar a notificação prévia acerca da inclusão do nome da parte recorrida em cadastro de inadimplentes.
Do caderno processual, não se consegue visualizar prova de que o e-mail para o qual foi remetida a correspondência eletrônica pertença à parte recorrida, tampouco de que ela tenha anuído com esta forma de comunicação de eventuais pendências
. Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, esta Corte de Justiça tem entendimento de que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede seu exame, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual se deu solução à causa. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial. Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Relator.”
(STJ – 4ª T - AREsp n. 2.104.625 – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira - DJe 29/06/2022). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO - Ação declaratória c/c indenização por danos morais - Inscrição de dados em órgão de proteção ao crédito - Alegação de ausência de prévia notificação válida -
Comprovação do encaminhamento das notificações por meio eletrônico - Validade da notificação - Art. 43, §2º, do CDC e Verbete 359 da Súmula de Jurisprudência do STJ – Não cabe ao órgão mantenedor a verificação dos endereços e telefones fornecidos pelo credor – Recurso não provido
.
”

(TJSP – 13ª CDPv – RApC nº 1003648-97.2023.8.26.0152 – rel. Desembargador Simões de Almeida – j. 17/04/2024). Grifei.

“Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral – Alegação de ausência de comunicação prévia ao devedor a respeito da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes - Hipótese em que o autor foi previamente comunicado acerca do pedido de inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes –
Validade da notificação enviada por e-mail ou SMS – Observância dos requisitos legais para inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes
– Sentença mantida – Recurso desprovido.”
(TJSP – 1ª CDPv – RApC nº 1088157-57.2022.8.26.0002 – rel. Desembargador Luiz Antonio de Godoy – j. 20/02/2024). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
COMPROVADO O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) CADASTRADO PELO AUTOR NA PLATAFORMA SERASA
1. Trata-se de ação de cancelamento de inscrições em órgão de proteção ao crédito c/c indenização por danos morais, julgada improcedente na origem. 2. A providência prevista no artigo 43, § 2º, do CDC tem a finalidade de possibilitar ao consumidor, indicado como devedor, a contestação da dívida, comprovação do pagamento ou, ainda, sua quitação antes da efetivação do registro negativo. 3. A recente orientação firmada pelo STJ (REsp. 2.056.285/RS, j. 25/04/2023.) é no sentido de que "a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS)". 4. Trata-se de entendimento que, como regra, vem sendo seguido.
No caso concreto, contudo, deve ser considerado que a parte autora se cadastrou na plataforma Serasa e autorizou expressamente o envio de comunicados para o seu endereço eletrônico (e-mail). 5. Logo, diante do consentimento expresso do autor, não há falar em descumprimento da formalidade legal prevista no artigo 43, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor, a ensejar o cancelamento do registro desabonador.
6. Há que se considera, ainda, que no caso o autor possui outra inscrição, que embora tenha sido questionada na presente demanda não é mais objeto da inconformidade recursal, sendo essa preexistente, a ensejar a aplicação da orientação da Súmula 385 do STJ, que afasta o direito à reparação moral. 7. Manutenção, então, da decisão monocrática confirmando a sentença de improcedência dos pedidos. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(TJRS – 9ª CC – RApC nº 50780534220238210001 – rel. Desembargador Eugênio Facchini Neto -j. 27-03-2024). Grifei.

“Ementa: SÚMULA DO JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. SERASA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação nº 4.598 – SC (2010/0145842-5).
2. Conforme documentos anexados com a defesa, sendo eles a notificação da abertura do debito e comprovante SMS, comprovam o envio da comunicação prévia ao devedor, via SMS, no seguinte telefone 65 99236-9246, que este cadastrado no Serasa consumidor, sendo desnecessária a comprovação do recebimento da notificação pelo destinatário bastando a prova de que ela foi realizada, tal como dispõe a súmula 404 do STJ: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros”.
3. Os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas pelos credores. 4. No presente caso restou comprovado, por meio dos documentos digitalizados juntamente com a contestação que houve previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado ao devedor quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros do Recorrente, conforme dispõe o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1008591-77.2023.8.11.0055 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 15/03/2024 - DJE 18/03/2024). Grifei.

“Ementa: SÚMULA DO JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SERASA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR –SMS E EMAIL - RELATÓRIO DO ENVIO DO E-MAIL REGISTRADO – DADOS INFORMADOS PELO CREDOR – SÚMULA 404 STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Requerente ingressou com a presente ação objetivando o recebimento de indenização por dano moral por inscrição de restritiva de crédito sem prévia notificação.

2. A sentença proferida nos autos reconheceu que
“houve prévia notificação ao consumidor no seu endereço residencial, no seu endereço de e-mail (norinete.figueiredo@gmail.com) e por SMS no telefone (65 9 9207-9931)”, julgando improcedentes os pedidos da inicial
. 3. In casu, verifico que houve a inclusão do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, administrado pela empresa Reclamada SERASA S.A. Destarte, não se discute em grau recursal a legitimidade da inscrição, mas apenas a informação prévia sobre o registro e se eventual falta de notificação por parte da ré gera dano moral indenizável.
4. Analisando os autos, verifico que a Requerida comprovou o envio de notificação prévia ao consumidor no seu endereço de e-mail e por SMS no telefone celular, conforme já mencionando em sentença. 5. Dessa forma, a Recorrida logrou êxito em demonstrar a efetiva notificação prévia da inscrição do nome da Recorrente em seu banco de dados e, por isso, nenhuma responsabilidade pode ser imputada a mesma, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, a teor do que dispõe o art. 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor
. 6. Ressalte-se que a responsabilidade dos Órgãos de Proteção de Crédito quanto à negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, a teor do disposto na Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita: "É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros". (negritei). 7. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR – EMAIL, RELATÓRIO DO ENVIO DO E-MAIL REGISTRADO – DADOS INFORMADO PELO CREDOR – SÚMULA 404 STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os órgãos de proteção ao crédito não são legítimos para figurar no polo passivo da demanda judicial quando em discussão a regularidade da anotação cadastral, por serem responsáveis apenas pelo armazenamento e repasse dos dados fornecidos pela empresa credora conveniada, salvo se constatada a ausência de notificação prévia do apontamento cadastral, conforme prevê o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ). (N.U 1035788-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).” 8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1025882-58.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 17/11/2023 - DJE 21/11/2023).

- da prova de encaminhamento da notificação e titularidade do endereço eletrônico.

O Recorrente indicou o envio da notificação da inscrição, via e-mail, em endereço eletrônico constante no contrato de origem do débito, sem impugnação válida pela Recorrida.

Deste modo, é possível reconhecer válida a notificação, em atenção ao disposto no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e Súmulas 359 e 404/STJ.

“...

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. ...”

“Súmula 359/STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

A previsão legal e o entendimento sumulado visam proteger o consumidor, a fim de que ele, além de não ser surpreendido com o registro de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, possa, caso deseje, quitar sua dívida. Depreende-se, portanto, que o devedor tem o direito de saber antes, não depois da inscrição, que seu nome será objeto de inscrição negativa.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024